Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740337-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO PEDRO OLIVEIRA DE VASCONCELOS., JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO ROMULO BATISTA TELES D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição, com pedido de efeito suspensivo, oposta por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO em desfavor dos juízes de direito PEDRO OLIVEIRA DE VASCONCELOS e RÔMULO BATISTA TELES, ambos atuantes na Vara Cível do Recanto das Emas-DF. No presente incidente, alega o excipiente que os mencionados magistrados, ora exceptos, recusam-se a enviar os autos da ação de no 0703924-17.2021.8.07.0019, a qual versaria acerca de honorários advocatícios, ao Conselho Federal da OAB, para que este órgão possa decidir a questão colocada na causa, nos termos do art. 7o, §§ 14 e 15, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem). Sustenta também, em síntese, que os magistrados agem de forma arbitrária naqueles autos, “desrespeitando a sobrevivência do advogado, que precisa de seus honorários, para continuar a vida” (ID Num. 64385845, pág. 04). Ao fim, requer seja atribuído efeito suspensivo à causa de origem; e sejam os atos processuais nela realizados anulados. Na origem, houve o não reconhecimento da suspeição (ID Num. 210269814 – autos no 0703924-17.2021.8.07.0019) (art. 146, §1o, CPC). É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos, extrai-se que o excipiente se insurge contra a atuação dos exceptos na causa originária, de no 0703924-17.2021.8.07.0019. A referida demanda foi proposta por Raimundo Nobre Farias em desfavor do ora excipiente, advogado em causa própria. Nela, o autor narrou que o ora excipiente havia ajuizado uma ação de execução em seu desfavor, pleiteando quantia superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a qual guardava relação com honorários decorrentes de outra causa pretérita. Porém, tal execução fora extinta, uma vez reconhecida a inexigibilidade da obrigação. Mesmo diante desse contexto, o autor informou que o ora excipiente protestou a dívida indicada no mencionado feito executivo, razão pela qual, na origem, pleiteou o cancelamento do protesto e a condenação do até então réu (excipiente neste incidente) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O MM. Juízo da vara Cível do Recanto das Emas-DF julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento do protesto; e condenando o réu (ora excipiente) ao pagamento da indenização perseguida (ID Num. 155589024 – autos no 0703924-17.2021.8.07.0019). Contra a r. sentença, o até então réu apelou, mas o referido recurso não foi conhecido. Com o trânsito em julgado do feito, os autos retornaram ao 1o grau, onde fora instaurada a fase de cumprimento de sentença, etapa processual em que o executado/excipiente protocolara várias petições, nas quais pedia o envio dos autos ao Conselho Federal da OAB, para que este órgão decidisse a situação dos honorários em seu favor, acreditando existir tal possibilidade lastreada no art. 7o, §§ 14 e 15, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem). Sem o acolhimento do pleito na origem, o executado optou, então, por opor a presente exceção de suspeição, a qual não deve, sequer, ser recebida. De início, cumpre pontuar que, nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil, somente há suspeição do juiz quando: (I) caracterizada a amizade ou inimizade deste com qualquer das partes ou advogados; (II) ele receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; (III) ter qualquer das partes como credora ou devedora sua, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau; e/ou (IV) for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Todavia, nenhuma dessas hipóteses ocorre no caso em exame, demonstrando o excipiente, em síntese, mera insatisfação com o resultado de julgamento já transitado em julgado; e com a tomada de medidas processuais, voltadas ao cumprimento de sentença em seu desfavor. Nesse contexto, por si só, não há razão para que o presente incidente prossiga, assim como já decidira este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. REJEIÇÃO. LIMINAR. INCIDENTE. 1. Cabe a exceção de suspeição quando se pretende imputar ao julgador, ou aos demais sujeitos imparciais do processo, a ausência de imparcialidade no julgamento da lide. Se trata de medida excepcional, e somente poderá ser acolhida se houver prova indene de dúvidas capaz de demonstrar de maneira suficiente o comprometimento da parcialidade do magistrado para o julgamento do feito. 2. O fato de existir uma sentença ou da adoção de uma tese contrária aos interesses pessoais não é, por si só, indício de quebra de parcialidade do julgador. 3. Agravos internos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1389790, 07085928820218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre enfatizar que a causa originária, na qual o excipiente foi vencido e é executado, já foi julgada, sendo incabível a remessa dos autos ao Conselho Federal da OAB na esperança de que este órgão supere todas as decisões judiciais tomadas ao longo do feito e reveja a causa de forma favorável ao excipiente. Neste incidente, o excipiente alega ter tal direito de revisão com base no art. 7o, §§ 14 e 15, da Lei n. 8906/1994 (Estatuto da Ordem), in verbis: Art. 7o São direitos do advogado: (...). § 14. Cabe, privativamente, ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) § 15. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardado o sigilo, nos termos do Capítulo VI desta Lei, e observado o disposto no inciso XXXV do caput do art. 5o da Constituição Federal. (...). Ocorre que tais disposições legais não se referem ao suposto poder de “revisão judicial” do Conselho Federal da OAB em relação a julgados que versem sobre honorários advocatícios, mas sim a procedimento administrativo com o intuito de fiscalizar o efetivo exercício profissional. Assim já lembrou a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal ao apreciar caso em que havia a mesma pretensão ora externada pelo excipiente. A conferir: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL (art. 7o, §§ 14 e 16, EOAB). ADVOGADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMUNIDADE (art. 7o, § 2o, EOAB). ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO (artigos 186, 187 e 927, CC). CARÁTER PEDAGÓGICO. VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00). 1. A competência a que aludem os parágrafos 14 e 15, do artigo 7o, do EOAB, diz respeito a instauração de processo administrativo; para efeito de julgamento de ação de indenização por dano moral, a competência, no caso concreto em exame, é do Juizado Especial Cível. (...). 4. Recurso conhecido e improvido. Custas pelo Recorrente, sem honorários ante a inexistência de contrarrazões. (Acórdão 1871758, 07536145320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante desse quadro, verificada a inexistência de motivos que, ao menos, levantem indícios de suspeição dos exceptos, cabe a esta relatoria rejeitar a presente exceção de plano. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte Jurisdicional (RITJDFT), REJEITO LIMINARMENTE a presente exceção de suspeição, nos termos do art. 146, §4o, do Código de Processo Civil. Oficie-se o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas-DF (autos no 0703924-17.2021.8.07.0019). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2024 18:07:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora